Tribunal: TJBA
Processo: 8128840-73.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8128840-73.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):BARBARA VITORIA FERREIRA, MARINA SILVA RODRIGUES, VITOR GALIZA SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS ESTADUAIS N.º 8.480/2002 E N.º 10.963/2008. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação ordinária proposta por Professora Estadual em face do Estado da Bahia, visando ao reenquadramento funcional na carreira do magistério público estadual, à conversão dos proventos de aposentadoria de proporcional para integral, ao pagamento das diferenças retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão das Leis Estaduais n.º 8.480/2002 e n.º 10.963/2008 em relação aos servidores inativos configura ato omissivo de trato sucessivo, apto a afastar a prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se o tempo de serviço prestado no Município de Penápolis/SP deve ser averbado para fins de reenquadramento; e (iii) determinar se a professora aposentada tem direito ao reenquadramento funcional com base em critérios objetivos aferíveis na data da inativação e à consequente conversão dos proventos para integrais com paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão administrativa quanto ao reenquadramento dos servidores inativos não constitui ato único e comissivo, mas conduta omissiva que se renova mensalmente na data do pagamento dos proventos, caracterizando relação de trato sucessivo. Nos termos da Súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 4. O conjunto probatório que documenta os vínculos funcionais anteriores da autora não foi desconstituído por contraprova hábil do Estado, impondo-se a averbação do tempo de serviço municipal de 2 anos e 1 dia, com reajuste do tempo total de contribuição para 47 anos, 3 meses e 15 dias. 5. A autora, professora aposentada compulsoriamente com mais de 47 anos de contribuição exclusivamente na função de magistério, preenche cumulativamente os requisitos do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, fazendo jus, nos termos do art. 7.º da Emenda Constitucional n.º 41/2003 e do art. 40, §8.º, da Constituição Federal (redação originária), à paridade plena dos proventos com a remuneração dos servidores da ativa e à integralidade, no nível correspondente ao seu reenquadramento. 6. As Leis Estaduais n.º 8.480/2002 e n.º 10.963/2008, ao enquadrar indistintamente os professores na Classe A do Nível 1 sem dispensar aos inativos tratamento que considerasse o tempo de serviço e a posição funcional anteriormente adquirida, violaram o princípio constitucional da paridade. Os critérios de progressão nelas previstos, como a aprovação no Programa de Certificação Ocupacional e a permanência mínima de três anos em cada classe, são manifestamente inatingíveis por servidores em situação de inatividade. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 606.199/PR (Tema 439 da Repercussão Geral), firmou que os servidores inativos têm direito ao ajuste dos proventos com base em critérios objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação, afastando-se apenas os requisitos incompatíveis com a condição de aposentado. Ao determinar a reclassificação funcional com base no interstício de três anos por classe, o Judiciário não atua como legislador positivo, mas assegura a aplicação da paridade constitucionalmente garantida. 8. Os índices de correção monetária e os juros de mora fixados na sentença, pelo IPCA-E acrescido de juros da caderneta de poupança até a vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021 e, a partir de então, exclusivamente pela taxa SELIC, estão em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa Necessária conhecida e desprovida, confirmando-se integralmente a sentença de origem. Tese de julgamento: 1. A omissão da Administração em promover o reenquadramento funcional de servidores públicos inativos, renovada mensalmente na data do pagamento dos proventos, configura relação de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito e sujeitando à prescrição apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. O servidor público inativo tem direito ao reenquadramento funcional com base no tempo de serviço e na titulação aferíveis até a data da inativação, dispensados os critérios de progressão incompatíveis com a condição de aposentado, sob pena de violação ao princípio da paridade previsto no art. 40, § 8.º, da Constituição Federal e no art. 7.º da Emenda Constitucional n.º 41/2003. 3. O professor aposentado que preenche os requisitos do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005 faz jus à paridade plena e à integralidade dos proventos, calculados com base no nível funcional resultante do reenquadramento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8.º (redação originária); Decreto n.º 20.910/1932, art. 1.º; EC n.º 41/2003, art. 7.º; EC n.º 47/2005, art. 2.º; Leis Estaduais n.º 8.480/2002 e n.º 10.963/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 606.199/PR, Tema 439 da Repercussão Geral; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula n.º 85; STJ, AgRg no REsp n.º 1.294.386/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/08/2012; TJ-BA, AI n.º 8006617-48.2025.8.05.0000, Rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 1.ª Câmara Cível, j. 27/05/2025; TJ-BA, AC n.º 0387187-04.2013.8.05.0001, Rel. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3.ª Câmara Cível, j. 27/06/2025; TJ-BA, AC n.º 0518587-10.2014.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4.ª Câmara Cível, j. 16/07/2025; TJ-BA, Remessa Necessária Cível n.º 0536767-74.2014.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 2.ª Câmara Cível, j. 17/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível n.º 8128840-73.2020.8.05.0001, em que figura como parte autora MARIA HELOISA DE MELLO FELIPE e como parte ré o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária, confirmando integralmente a sentença de origem, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26